Tribunal: TJDFT
Processo: 0007771-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007771-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. 2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Não há de se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico, pois demonstrado que os apelantes mantinham em depósito grande quantidade e variedade de drogas, em laboratório destinado à fabricação de entorpecentes, com diversos apetrechos. 4. O delito de associação para o tráfico (art. 35 da LAD) não demanda a reiteração de condutas e se perfaz com a existência de “affectio societatis”, ou seja, o ânimo entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no art. 33, caput, e § 1o, e art. 34 da LAD. 5. O artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03 trata de tipo misto-alternativo, ou seja, a simples posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito. Ainda, sabe-se que trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. 6. Em recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a atipicidade material da posse de munição de uso permitido, quando desacompanhada da arma de fogo. Entretanto, isto somente se mostra viável no caso de apreensão de munições em pequenas quantidades e desde que presentes os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada, ainda que se trate de reincidente, mas não específico. 7. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime. 8. As circunstâncias do flagrante comprovaram a autoria do crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, pois, além da apreensão do veículo no imóvel usado pelos réus para a fabricação de entorpecentes, o carro estava com as placas clonadas e as originais foram encontradas no mesmo local. 9. A elevada quantidade, variedade e qualidade das drogas apreendidas e, ainda, os apetrechos localizados, evidenciam a dedicação a atividade criminosa e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício do art. 33, §4o, da LAD. 10. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada. 11. Se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e os motivos que determinaram a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ainda permanecem, não há que falar em recorrer em liberdade. 12. Incabível a concessão da isenção do pagamento da pena de multa na fase de conhecimento, tendo em vista que a condenação decorreu de mera disposição legal, por ser pena cominada ao tipo penal. 13. De acordo com o entendimento desta Corte, o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das execuções. 14. Recursos parcialmente providos. Correção, de ofício, de erro material detectado na parte dispositiva da sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28, caput, e § 2o, da Lei 11.343/2006, com vistas à absolvição por ausência de provas para a sua condenação. Afirma que, caso mantido o decreto condenatório, entende que o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o de uso de entorpecentes; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial desfavorável; c) artigo 42 da LAD, asseverando que a pena-base deve ser reduzida, porquanto o acórdão recorrido considerou apenas o critério da quantidade de entorpecentes, sendo que é necessária a apreciação conjunta dos vetores quantidade/natureza da droga para a devida majoração da pena-base; e d) artigo 33, § 4o, da LAD, porquanto entende que a causa de diminuição da reprimenda deveria ter sido aplicada em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), em face da primariedade do recorrente, de seus bons antecedentes, e de não ter sido demonstrado que se dedica a atividades ou integre organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 42 da LAD. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027